Tribunal: TJDFT
Processo: 0007866-31.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0007866-31.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCIMAR FERNANDES DE SOUZA, ARTHUR EDSON FERNANDES LIMA EMBARGADO: CAMILA FERNANDES GUALBERTO, HOSPITAL ALVORADA TAGUATINGA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 12498602) opostos por LUCIMAR FERNANDES DE SOUZA e ARTHUR EDSON FERNANDES LIMA contra CAMILA FERNANDES GUALBERTO e HOSPITAL ALVORADA TAGUATINGA LTDA em face de Acórdão (ID 19403758) que negou provimento à Apelação. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intimem-se a parte Embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. No mesmo prazo, a teor do que dispõem o Art. 178 do CPC, o Art. 87, V e o Art. 251, V, do Regimento Interno do TJDFT, encaminhe-se o feito para a Douta Procuradoria de Justiça se manifestar a respeito do feito. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de setembro de 2020 13:10:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador